Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717505-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHILIPPE DUARTE FARIA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PHILIPPE DUARTE FARIA D E S P A C H O Cuida-se de duas apelações, interpostas por PHILIPE DUARTE FARIA e DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo, onde contendem com CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. Compulsando os autos, constata-se, entretanto, não ter o juízo a quo procedido à intimação da parte autora para ofertar contrarrazões ao recurso adesivo do Distrito Federal de ID 71328347. Assim, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC, intime-se o autor, PHILIPE DUARTE FARIA, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se; intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 16 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator